Tribunal: TJMT
Processo: 1000120-78.2021.8.11.0011
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000120-78.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOAO RAMOS MARTINS FILHO - CPF: 713.175.118-91 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS DA CRUZ - CPF: 178.960.611-04 (ADVOGADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA registrado(a) civilmente como EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CESSÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. JUNTADA DE NOTAS FISCAIS E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE ASSINADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A reclamada satisfez o ônus da impugnação específica, ao apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição (ficha cadastral, notas fiscais, comprovantes de transportes assinados e certidão do Termo de Cessão de Crédito com a individualização do crédito contraído pelo consumidor com a cedente

2. Verossimilhança das alegações da reclamada, mormente porque a assinatura constante no comprovante de transporte é semelhante àquelas firmadas nos demais documentos colacionados aos autos.

3. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a reclamada comprovou a contratação dos serviços e aquisição dos produtos descritos nas notas fiscais, acostadas aos autos juntamente com a contestação, justificando, assim, a inserção do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformado com o resultado de improcedência dos pedidos iniciais, o Recorrente busca a reforma da sentença, sustentando a ausência de prova quanto à legalidade da cobrança de débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse caminho, requerer a declaração de inexigibilidade do débito e a indenização por dano moral nos moldes da inicial.

Em contrarrazões, a reclamada aduz que agiu em exercício regular de direito, pois a inscrição do nome da parte Autora se deu em razão de pendência financeira junto à
NATURA
, cujo crédito lhe foi cedido, onerosamente, por contrato de Instrumento de cessão de crédito firmado entre ambas as empresas, o que torna a recorrida a ser a atual detentora da cobrança. Afirma ainda a existência de restrições preexistentes em nome do reclamante, o que faz incidir o disposto na súmula 385 do STJ, afastando a condenação à título de dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela parte reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que a requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, juntado extrato do INSS, no qual consta ser aposentado, percebendo menos de dois salários mínimos mensais.

Aliado a isso, a empresa recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Oportuno ressaltar que, de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da justiça gratuita a reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, oriundo de cessão de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada, em contestação, defende a exigibilidade do débito, alegando que a parte autora adquiriu os produtos descritos nas notas fiscais, encartadas junto com a peça de defesa, os quais não foram adimplidos. Afirma ser exercício regular de direito a negativação do devedor. A fim de comprovar a tese defensiva, a reclamada juntou certidão de lavara do 10o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo, que informa o registro de Instrumento Particular de Convênio para a Cessão de Direitos, entre a Natura e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, TERMO DE CESSÃO, documento digitalizado (CD-R 80-UG), contendo o seguinte arquivo: "carteira NATR VARJ P 2017-03", onde constam, os créditos cedidos pelo cedente ao cessionário, estão relacionados no CD na seguinte ordem tendo como: JOAO RAMOS MARTINS FILHO CPF/CNPJ 713.175.118-91, N. OPERAÇÃO / CONTRATO 1604761464-N137829876, Valor R$ 763,20, as Notas Fiscais (id. 89728558 e 89728559) e os conhecimentos de transporte – (Ids. 89728555 e 89728556), devidamente assinados.

Em relação aos documentos juntados com a contestação, oportuno consignar que o Reclamante impugnou os comprovantes de transporte e recebimento de mercadoria assinados, alegando que as assinaturas apostas nos documentos são divergentes das demais constantes nos documentos trazidos na inicial.

Entretanto, no caso, verifica-se a verossimilhança das alegações da reclamada, mormente porque as assinaturas constantes nos comprovantes de transporte são semelhantes àquelas firmadas no documento pessoal do reclamante e na procuração ad judicia, colacionados aos autos.

Por outro lado, a Reclamante deixou de impugnar especificamente a alegação de ter adquirido produtos com a empresa Natura, descritos nas notas fiscais e demais documentos, inclusive, termo de cessão de crédito específico, que corroboram com a tese de defesa, limitando-se a defender a ausência de relação jurídica com a empresa cessionária, ora recorrida.

Assim, a Recorrida apresentou prova desconstitutiva do direito da parte autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC e, ausente a prova do adimplemento da obrigação, deve ser reconhecido o vínculo contratual e o exercício regular do direito da reclamada ao proceder ao registro em órgão de proteção ao crédito.

Diante da comprovação do vínculo jurídico entre as partes e da legalidade do débito, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022